Tribunal: STF
Processo: ARE 1347983
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela TIM S.A contra decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, os enunciados n.s 279 e 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem assim ementado (com meus grifos):



    AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – Instalação irregular de estação de rádio-base – Competência municipal – Matéria urbanística – Alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.756/04 – Inadmissibilidade Constitucionalidade reconhecida no julgamento da ADI 0128923-93.2013.8.26.0000, inclusive em relação a multa prevista no art. 18 – Multa fixada dentro dos parâmetros legais – Caráter punitivo e educativo – Sentença de improcedência mantida. 



    NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.



    A recorrente aponta violação aos arts. 22, IV, 24, VI e XII, e 30, I e II, da Constituição Federal, sustentando que a Lei municipal n. 13.756/2004, ao regulamentar a instalação e o funcionamento de Estações Rádio-Base no Município de São Paulo/SP, violou os limites de competência legislativa atribuída aos Municípios pela Carta Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em questão, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 3.110, ministro Edson Fachin, firmando entendimento no sentido de que “[...] para disciplinar o funcionamento do serviço de telecomunicações, matéria de sua competência privativa, pode a União, desde que o faça de forma nítida, como se dá in casu, avançar em tema de competência dos Estados (arts. 23, II, e 24, XII, da CRFB)”:



     



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.



    1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).



    2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.



    3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.



    4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.



    5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).



    6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.



    7. Ação direta julgada procedente.



    (ADI 3.110, Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020 – grifei) 



    Nessa linha, revertendo o entendimento até então predominante de que a matéria em questão restringia-se a assuntos de interesse local, decisões monocráticas e colegiadas desta Corte têm reconhecido que “[...] a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano não autoriza os municípios a dispor a disciplina da instalação de torres de transmissão de telefonia celular”. 



    É o que se extrai dos seguintes julgados em que se discutia a constitucionalidade da Lei n. 13.756/04, do Município de São Paulo/SP, como na espécie dos presentes autos (ARE 1.313.345 ED, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 04 de junho de 2021; ARE 1.313.582 ED, Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 28 de maio de 2021; ARE 1.322.741, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de junho de 2021; ARE 1.322.742, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17 de junho de 2021; ARE 1.326.120, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 18 de junho de 2021; ARE 1.335.728, de minha relatoria, DJe de 27 de agosto de 2021; v.g.):



    DIREITO ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. TELEFONIA CELULAR. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    1. O entendimento assinalado na decisão ora agravada está em consonância com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do RE 981.825 AgR-segundo-ED, da minha relatoria, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 11.12.2020, a Primeira Turma firmou entendimento no sentido de que a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano não autoriza os municípios a dispor a disciplina da instalação de torres de transmissão de telefonia celular. O Plenário desta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.110, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 10.6.2020, decidiu pela inconstitucionalidade de lei estadual que versava regras para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.301.05 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber, DJe de 7 de maio de 2021 – com meus grifos)



    AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.



    1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)’.



    2. No exame da ADI 3.110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009.



    3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que ‘a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União’.



    4. No mesmo sentido: RE 1.095.733 AgR-quarto, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/1/2021.



    5. Agravos Internos aos quais se nega provimento.”



    (RE 981.825 AgR segundo ED ED segundos EDV segundos AgR segundo, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de junho de 2021 – com meus grifos)



    Em caso fronteiriço, há ainda o seguinte precedente da Segunda Turma:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.



    (RE 1.095.733 AgR quarto, Relator o ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de janeiro de 2021 – com meus grifos)



    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por TIM S.A, em ordem a declarar a nulidade do auto de infração objeto da presente demanda, invertidos os ônus da sucumbência. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator